Tribunal: TJBA
Processo: 8021442-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021442-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNA CARVALHO DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
WYRE PIRES DE SOUZA, THIAGO GOMES DE SOUZA

AGRAVADO: LUIZ FERNANDO QUINTANILHA DE MESQUITA

Advogado(s)
:
FLAVIA FAGUNDES REGO, LUCAS COSTA MOREIRA

ACORDÃO

Ementa
: Direito processual civil. Direito civil. Agravo de instrumento.
Extinção de sociedade em conta de participação. Emenda da inicial. Inclusão de ex-sócio.
desconsideração da personalidade jurídica. Recurso
parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que
ampliou subjetivamente o polo passivo para inclusão de ex-sócio e deferiu a desconsideração da personalidade para atingir os
administradores
atuais.

II.

Questão em discussão

2. A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em averiguar se:
(i)
é cabível agravo de instrumento contra decisão que admite a inclusão de litisconsorte; (ii) se
a inclusão de litisconsorte passivo sem prévia oitiva dos réus já citados viol
a
o procedimento do art. 329 do CPC; e (ii)

se
estão presentes
os requisitos
para a desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

3.
N
os termos do art. 1.015 do CPC, o agravo de instrumento somente é cabível contra decisões que versem sobre “exclusão de litisconsorte” (VII) e “rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio” (VIII), não se admitindo a ampliação dessas hipóteses para situações ontologicamente distintas, de modo que inadmissível o recurso contra o pronunciamento que inclui litisconsorte no feito.

4. De acordo com a jurisprudência do STJ, a ampliação subjetiva do polo passivo da demanda pode ser realizada sem prévio consentimento do réu, desde que não haja modificação da causa de pedir e do pedido, em consonância com o art. 329 do CPC.

5.
A desconsideração da personalidade jurídica é cabível quando demonstrado seu abuso, que pode ser caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC).

6
.
No caso, contudo, ainda não há prova cabal do desvio de finalidade e da confusão patrimonial em relação aos sócios atuais, situação que demanda instrução probatória nos autos de origem,
a qual
foi devidamente requerida pelos agravantes, de modo que o deferimento imediato da desconsideração viola o contraditório e enseja cerceamento do direito de defesa.

IV. Dispositivo e tese

7
. Agravo de instrumento conhecido e
parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021442-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
BRUNA CARVALHO DE OLIVEIRA e outros (2)
e como agravado
LUIZ FERNANDO QUINTANILHA DE MESQUITA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.